Tribunal: TJDFT
Processo: 0731615-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) Número do processo: 0731615-58.2024.8.07.0000 ARGUINTE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APELREMNEC 0007613-94.2013.8.07.0018 ARGUIDO: NÃO HÁ INTERESSADO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Arguição de Inconstitucionalidade suscitada pelo Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator da Apelação Cível e Remessa necessária n. 0007613-94.2013.8.07.0018, conforme Acórdão n. 1855492 (id 62280180), oriundo da 5a Turma Cível, apenas quanto à inconstitucionalidade do art. 2°, inciso II; art. 2o, inciso X, alíneas “a” e “d”; e art. 2o, §5°; todos da Lei Distrital n. 4.266/2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nos termos do Artigo 289 do Regimento Interno do TJDFT, NOTIFIQUE-SE o DISTRITO FEDERAL (Poder Executivo – Autor do Projeto que originou a Lei n. 4.266, de 11 de dezembro de 2008) para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a presente arguição. Advirta-se que a manifestação deverá se restringir ao objeto da arguição de inconstitucionalidade, a teor do parágrafo único do Art. 289 do Regimento Interno do TJDFT. Após manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator